Tribunal: TJMT
Processo: 1027313-95.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027313-95.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL DIAS DE FIGUEIREDO - CPF: 328.707.011-87 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE DO AUXÍLIO-INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO CONFIGURADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – VANTAGEM INCORPORADA AO SUBSÍDIO PELA LEI COMPLEMENTAR N.° 71/2000 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante do caráter remuneratório do auxílio-invalidez, cujas parcelas são renovadas mês a mês, não se opera a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ.

2. A Lei Complementar Estadual n.° 71/2000 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio.

3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC,
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, inexistindo comprovação nos autos de que a parte apelante está percebendo auxílio-invalidez, não há que se falar em reajuste
, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MIGUEL DIAS DE FIGUEIREDO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1027313-95.2021.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 179543224):

“
Vistos.

Trata-se de ação de retificação e cobrança de auxílio invalidez com pedido liminar proposta por
MIGUEL DIAS DE FIGUEIREDO,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MTPREV
, todos devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Aduz a parte autora, em síntese, ser militar aposentado em decorrência de acidente de serviço, razão pela qual recebia auxílio invalidez, conforme faz prova os holerites anexos aos autos.

Esclarece que com o advento da Lei Complementar nº.71/2000, deixou de receber os valores do auxílio invalidez, sem que esse valor fosse incorporado em seus subsídios.

Assim, requer a condenação do requerido ao reajustamento da verba de auxílio invalidez, pelos mesmos índices e data de reajustes concedidos aos subsídios, com a consequente condenação ao pagamento das parcelas não pagas no quinquênio anterior à propositura da demanda.

A ação foi instruída com os documentos pertinentes.

Recebida a inicial foi deferida a assistência judiciaria gratuita.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contestação argumentando, em síntese, a prescrição quinquenal e a improcedência da demanda.

Em sede de impugnação, a parte autora reforçou os argumentos da exordial.

É a síntese do necessário.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, ante a desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição quinquenal, verifica-se que a pretensão se consubstancia em prestações de trato sucessivo, razão pela qual só se encontram prescritas aquelas do quinquênio anterior a propositura da demanda.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – REJEITADA – TRATO SUCESSIVO - A VERBA DO AUXÍLIO INVALIDEZ NÃO PODE SER CONGELADA, MESMO QUE INCORPORADA AO SUBSÍDIO – VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS - ESTAGNAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO INVALIDEZ DESDE A APOSENTAÇÃO – DIREITO AO REAJUSTE DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUANTO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADAPARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Ao considerar o caráter remuneratório do auxílio invalidez, cuja parcelas são renovadas mês a mês, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
É cediço que com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez. Todavia, não é possível a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade do salário. Manter estagnado o auxílio invalidez incorre em redução salarial e, obviamente, em desequilíbrio econômico-financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado. O reajuste futuro do benefício de auxílio-invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo (Leis nº 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010). O art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Se tratando de condenação de natureza previdenciária, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária estará sujeita ao INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e os juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
(N.U 1017333-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Isto posto, REJEITO PARCIALMENTE a preliminar avençada nos autos, reconhecendo a prescrição somente das verbas anteriores à
23/08/2016.

Pois bem.

In casu
, verifica-se que a controvérsia reside no direito da parte autora em receber o auxílio invalidez de 25% sobre os proventos da aposentadoria.

Assim, é necessário verificar a lei aplicável ao caso concreto, visto que desde a transferência para inatividade houve substanciais mudanças legislativas.

In casu
, verifica-se que após a transferência para inatividade do militar, com recebimento de auxílio invalidez, houve a implementação da Lei Complementar Estadual nº. 71/2000, que incorporou todos os proventos ao valor do subsídio, e ainda, vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio.

Assim, ainda que a parte autora seja acometida de enfermidade que o torna inválido, a aposentadoria é devida no valor equivalente ao subsídio da patente exercida na ativa, sem qualquer adicional, tal como o auxílio invalidez de 25% (vinte e cinco por cento) pleiteado. Nesse sentido, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - POLICIAL MILITAR - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE – DOENÇA INCAPACITANTE ANTERIOR AO ATO DE APOSENTAÇÃO – ARTIGOS 224 E 226 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/93 – NÃO DERROGADOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 71/00 – INATIVIDADE COM PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO PM - REVISÃO DE BENEFÍCIO – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ART. 164 DA LCE Nº 26/93 – INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO (PARCELA ÚNICA) – ABSORÇÃO DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS - QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1 - Aplica-se ao servidor público para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação.
Sendo, pois, provado que a incapacidade do servidor se deu em data anterior ao laudo pericial oficial, deve-se retificar o ato de reforma para que sejam aplicados proventos correspondentes à graduação de 3º sargento PM, (art. 224, II, c/c 226 §§ 1º e 2º, III, da LC nº 326/93) segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade. 2 - A Lei Complementar Estadual nº 71/2000 derrogou expressamente vários artigos da LC nº 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), sem, contudo, fazê-la referentemente aos artigos 224 e 226 do referido Estatuto.
3. A Lei Complementar Estadual nº 71/2000 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio.
(N.U 1001502-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Além do mais, considerando que a verba requerida foi incorporada ao subsídio do militar aposentado, as correções e reajustes já englobam a parcela pleiteada, não havendo que se falar em correção/reajuste do auxílio invalidez.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e por consequência
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal Superior, consignando as homenagens deste Magistrado.

P. R. I.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Várzea Grande, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que foi aposentada por invalidez, diante de doença incapacitante adquirida durante a atividade Policial Militar, com base nas Leis n.° 3541/74 e 3.540/74, que previam o auxílio-invalidez, não inferior ao soldo do Cabo.

Afiança que com a entrada em vigor da Lei Complementar n.° 71/2000, que implantou o subsídio, o ESTADO DE MATO GROSO suprimiu o pagamento do referido auxílio, o qual foi incorporado aos seus proventos após a impetração do Mandado de Segurança n.° 1.272/2001.

Aduz, no entanto, que a parte apelada “
mantém o valor sem qualquer reajustamento até a presente data, vez que ainda paga tão somente R$ 68.25 (sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), em total desacordo com Lei que determina que seja pagos 25% a título de auxílio invalidez, calculados sobre o valor dos proventos do servidor militar ou que o valor do subsídio seja reajustado na mesma data e nos mesmos índices em que são reajustados os subsídios
”.

Salienta que, “
diferentemente do que entendeu o magistrado de piso em sua decisão monocrática, no presente caso,
não se pede o pagamento de verbas salariais em separado do subsídio fixado pela LC 71/2000, mas somente o reajuste do subsídio integral do Autor, considerando que restou demonstrado que ao longo dos anos
, o requerido somente reajusta o valor do subsídio, sem considerar a incorporação da parcela que era paga a título de auxílio invalidez
”.

Pontua, nesse contexto, que “
desde novembro de 2000, quando o Requerido deixou de reajustar o valor recebido pelo Autor a título de Auxílio Invalidez, os seus proventos de aposentadoria sofreram um reajuste em um percentual de
137,87% (cento e trinta e sete inteiros e oitenta e sete décimos por cento),
enquanto que o auxílio invalidez permaneceu inalterado em todo esse período
”.

Por essas razões, requer “
O CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do presente Recurso, para reformar a sentença e julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando o Recorrido
reajustar a verba de auxílio de invalidez, pelos mesmos índices e data de reajustes concedidos pelas leis nº
125/2003; nº 8.324/2005; nº 8.492/2006; nº 273/2007
; nº 8.910/2008 LC n. 326/2008,
Lei nº 433/2011, Lei n. 10.141/2014 e Lei n. 514/2014
e de
futuras normas que conceder reajustes aos subsídios
, em suma,
reajustar o auxílio invalidez do Requerente na mesma data e no mesmo índice em que forem reajustados os seus subsídios, para que sempre o auxílio invalidez corresponda a 25% dos subsídios do Autor
, conforme determina o
art. 99, da LC 3.541/74; art. 53, da Lei 4.717/84 e o art. 164, da Lei Complementar n. 26/93 e no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com redação que foi dada pela EC 41/2003, bem como art. 216, da LC Estadual 04/1990
” (ID. 179543225).

Ainda, postula pelo “
pronunciamento expresso
do juízo acerca da de toda matéria de lei local, federal e também da Constituição Federal de 1988, assim com Súmulas do STJ; STF e TST, mencionadas na peça recursal, em especial a violação do art. 99, Lei Complementar nº 3.541 de 03 de Julho de 1974; art. 53, da Lei 4.717/84; art. 164, da Lei Complementar Estadual n. 26/93; art. 216, da LC Estadual 04/90; violação das Leis nº 71/2000; nº 125/2003; nº 8.324/2005; nº 8.492/2006; nº 273/2007; nº 8.910/2008 LC n. 326/2008, Lei nº 433/2011, Lei n. 10.141/2014 e Lei n. 514/2014 e art. art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com redação que foi dada pela EC 41/2003
”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 179543227).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 181307658).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MIGUEL DIAS DE FIGUEIREDO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1027313-95.2021.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXÍLIO INVALIDEZ COM PEDIDO LIMINAR
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, por meio da qual requer a condenação destes “
a
reajustar a verba de auxílio de invalidez, pelos mesmos índices e data de reajustes concedidos pelas leis
nº 125/2003; nº 8.324/2005; nº 8.492/2006; nº 273/2007
; nº 8.910/2008 LC n. 326/2008,
Lei nº 433/2011, Lei n. 10.141/2014
e Lei n. 514/2014
e
de futuras normas que conceder reajustes aos subsídios
, em suma,
reajustar o auxilio invalidez do Requerente na mesma data e no mesmo índice em que forem reajustados os seus subsídios, para que sempre o auxílio invalidez corresponda a 25% dos subsídios do Autor
, conforme determina o
art. 164, da Lei Complementar n. 26/93 e no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com redação que foi dada pela EC 41/2003, bem como art. 216, da LC Estadual 04/1990
” (ID. 179543194).

O magistrado singular, ao proferir a sentença, concluiu que, diante a incorporação da verba requerida ao subsídio, as correções e os reajustes já englobam a parcela pleiteada, não havendo que se falar em correção do auxílio-invalidez, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO arguiu a prejudicial de mérito da prescrição, afirmando que a supressão do auxílio requerido ocorreu no ano de 2.000, quando se iniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal.

No entanto, por se tratar de pretensão de reajuste e, considerando o caráter remuneratório da verba em questão, cujas parcelas são renovadas mês a mês, incide ao caso o disposto na Súmula n.° 85, do STJ,
in verbis
:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)
”.

Dessa maneira, tratando-se de prestação de trato sucessivo, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas que antecedem o quinquênio da propositura da ação.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. IBAMA. PARIDADE DE TRATAMENTO A ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES.

1. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que servidores públicos aposentados pretendem obter a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Sumula 85/STJ).

2. Agravo Regimental não provido”.

(STJ - AgRg no REsp: 1472858 SC 2014/0199310-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2014).

Diante disso,
rejeito a preliminar
aventada.

DO MÉRITO

Do exame do processado, constata-se que o servidor apelante é Policial Militar do Estado de Mato Grosso aposentado por invalidez permanente, no posto de Terceiro Sargento PM, Nível I, desde 15.03.1990 (ID. 179543196) e, dentre outras gratificações, teve seus proventos calculados com o auxílio-invalidez, no percentual de 25%, nos termos do artigo 99, da Lei n.° 3.541/74, vigente à época da aposentadoria,
in verbis
:

“Artigo 99 – O policial-militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da soma da “base de cálculo” com a Gratificação de Tempo de Serviço, ambas previstas no artigo 96, desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas, devidamente declaradas por Junta Médica Estadual, da qual participe pelo menos um médico da Corporação.

I – necessitar internação em instituição apropriada, policial-militar ou não;

II – necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem.

§ 1° - quando, por deficiência hospitalar ou prescrição médica comprovada por Junta Médica Estadual, integrada segundo as condições do artigo 99, o policial-militar nas condições acima receber tratamento na própria residência, também fará jus ao auxílio-invalidez.

§ 2° - Para continuidade do direito ao recebimento do auxílio-invalidez, o policial-militar ficará sujeito a apresentar anualmente declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada, pública ou privada e, a critério da administração, submeter-se periodicamente a inspeção de saúde de controle. No caso de oficial, mentalmente enfermo, ou de praça, aquela declaração deve ser firmada por 2 (dois) oficiais da ativa da Corporação.

§ 3° - O auxílio-invalidez será suspenso automaticamente pela autoridade competente, se for verificado que o policial-militar nas condições deste artigo exerça ou tenha exercido, após o recebimento do auxílio, qualquer atividade remunerada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, bem como se for julgado apto em inspeção de saúde a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4° - O policial-militar de que trata este capítulo terá direito ao transporte dentro do Estado de Mato Grosso quando for obrigado a se afastar de seu domicílio para ser submetido à inspeção de saúde de controle, prevista no parágrafo 2º deste artigo.

§ 5° - O Auxílio-Invalidez não poderá ser inferior ao valor do soldo de Cabo PM”.

No entanto, com o advento da Lei Complementar n.° 71/2000, foi fixado um novo sistema de subsídio para os policiais militares, que incorpora o auxílio-invalidez aos proventos gerando uma parcela única e, consequentemente, veda o acréscimo de qualquer tipo de vantagem,
in verbis
:

“Art. 1º O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§ 1º O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2º O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas”.

Na hipótese, a parte apelante sustenta que não está discutindo a possibilidade, ou não, de incorporação do referido auxílio aos proventos do servidor aposentado, mas a ausência de reajuste dessa verba, que causará prejuízo, diante do princípio da irredutibilidade.

Para tanto, assevera que, não obstante tenha suprimido a mencionada benesse, o ESTADO DE MATO GROSSO restabeleceu o seu pagamento após a segurança concedida no Mandado de Segurança n.° 1.272/2001.

Todavia, da análise das fichas financeiras que instruem a petição inicial, verifica-se que o pagamento do auxílio-invalidez não consta nas folhas de pagamento a partir do exercício de janeiro de 1998 (ID. 179543198 – pág. 08), ou seja, dois anos antes da alegada suspensão.

Além disso, conquanto afirme que o auxílio foi restabelecido por força de ação mandamental, a parte apelante não apresenta qualquer decisão nesse sentido e, em consulta ao portal de pesquisa pertinente, deste Egrégio Tribunal de Justiça, não foi encontrado mandado de segurança com a numeração indicada, que tenha referência ao tema em questão.

Outrossim, vislumbra-se dos holerites apresentados que no exercício de outubro de 2014 (ID. 179543199 – pág. 01), data do primeiro reajuste com base na reestruturação de carreira dos militares do Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar n.° 541/2014, a título de exemplo, que a parte apelante percebia a quantia de R$ 5.244,04 (cinco mil e duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), isto é, sem qualquer alteração ou acréscimo se comparado com o valor previsto para a graduação de Terceiro Sargento, Nível I, do Anexo I, da referida legislação. Veja-se:

De outa parte, mister salientar que não se desconhece dos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça no sentido de que a vantagem incorporada ao subsídio não pode ser congelada, com base no princípio da irredutibilidade dos proventos. Todavia, a parte apelante não logrou comprovar que tal benefício foi restabelecido e está sendo pago aquém do previsto na norma.

Nesse ponto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – EX-SERVIDOR MUNICIPAL - PENSÃO POR MORTE – REVISÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo a autora do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, CPC), a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de pensão previdenciária deve ser mantida”.

(TJ-MT - APL: 00074284920088110041 43550/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2014).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023